Tribunal: TJSP
Processo: 1007432-34.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados procedentes, os encargos de sucumbência são arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando a parte embargante, atual proprietária ou possuidora, quanto ela não atualizou os dados cadastrais dos bens sujeitos a registro, como acontece com imóveis (Serviço de Registro de Imóveis) e veículos (Detran), e a parte embargada

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados procedentes, os encargos de sucumbência são arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando a parte embargante, atual proprietária ou possuidora, quanto ela não atualizou os dados cadastrais dos bens sujeitos a registro, como acontece com imóveis (Serviço de Registro de Imóveis) e veículos (Detran), e a parte embargada não ofereceu resistência ao pedido de levantamento da constrição, conforme orientação da Súmula 303/STJ e do REsp 1452840/SP, submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015, correspondente ao art. 543-C do CPC/1973 – Parte embargante deve arcar com os encargos de sucumbência, porque: (a) deu causa ao processo, uma vez que não providenciou o registro do título aquisitivo, como previsto na legislação (CNT, art. 123, 1o), em data anterior à constrição judicial, que recaiu sobre o veículo, cuja aquisição pela parte embargante ocorreu em 13.06.2019, nos termos do CRLV, sendo certo que as alegações da parte agravante de que "cumpriu sua obrigação de comunicar ao DETRANSP a transferência da propriedade ao reconhecer as firmas no documento de transferência de propriedade do veículo perante o Notário" não podem ser conhecidas, por se tratarem de questão nova, somente arguidas em recurso de apelação, constituindo inovação recursal; (b) ainda que assim não o fosse, documento somente certifica a comunicação da venda à Secretaria do Estado de São Paulo e não ao órgão de trânsito, responsável pelo registro e (c) a parte embargada não restou vencida, porque não ofereceu resistência ao pedido de levantamento da constrição judicial – Manutenção da r. sentença.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
Registro: 2020.0000900360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007432-34.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
KELLY MARIA ALMEIDA DA PAZ SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
VOTO no 36893
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
Apelante: Kelly Maria Almeida da Paz Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE TERCEIRO Nos embargos de terceiro
julgados procedentes, os encargos de sucumbência são
arbitrados
com
base
no
princípio
da
causalidade,
responsabilizando a parte embargante, atual proprietária ou
possuidora, quanto ela não atualizou os dados cadastrais dos
bens sujeitos a registro, como acontece com imóveis
(Serviço de Registro de Imóveis) e veículos (Detran), e a
parte embargada não ofereceu resistência ao pedido de
levantamento da constrição, conforme orientação da Súmula
303/STJ e do REsp 1452840/SP, submetido ao julgamento
no rito do art. 1036 do CPC/2015, correspondente ao art.
543-C do CPC/1973 Parte embargante deve arcar com os
encargos de sucumbência, porque: (a) deu causa ao
processo, uma vez que não providenciou o registro do título
aquisitivo, como previsto na legislação (CNT, art. 123, 1o),
em data anterior à constrição judicial, que recaiu sobre o
veículo, cuja aquisição pela parte embargante ocorreu em
13.06.2019, nos termos do CRLV, sendo certo que as
alegações da parte agravante de que “cumpriu sua obrigação
de comunicar ao DETRANSP a transferência da
propriedade ao reconhecer as firmas no documento de
transferência de propriedade do veículo perante o Notário”
não podem ser conhecidas, por se tratarem de questão nova,
somente arguidas em recurso de apelação, constituindo
inovação recursal; (b) ainda que assim não o fosse,
documento somente certifica a comunicação da venda à
Secretaria do Estado de São Paulo e não ao órgão de
trânsito, responsável pelo registro e (c) a parte embargada
não restou vencida, porque não ofereceu resistência ao
pedido de levantamento da constrição judicial Manutenção
da r. sentença.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 76/79, com embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
de declaração decididos a fls. 107/108, acrescenta-se que os embargos de terceiros
foram julgados nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo o mérito, art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido
por Kelly Maria Almeida da Paz Silva para determinar a liberação do bloqueio
ocorrido nos Autos sob no 0 0001630-97.2004.8.26.0278 e, em consequência,
suspender, definitivamente, as medidas constritivas sobre o veículo objeto da lide.
Ainda, CONDENO o embargante nas custas, despesas processuais e a pagar
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, consoante
disposto no artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil, devidamente atualizado,
pela Tabela Prática do TJSP, até efetivo adimplemento. Após o trânsito em julgado,
translade-se cópia do decisum para os Autos 0001630-97.2004.8.26.0278, expedindo-
se o necessário e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I.C”.
Apelação
da
parte
embargante
(fls.
111/120),
sustentando que: (a) “(...) A apelante cumpriu sua obrigação de comunicar ao
DETRANSP a transferência da propriedade ao reconhecer as firmas no documento
de transferência de propriedade do veículo perante o Notário”; (b) “Assim não foi
negligente nem deu causa à restrição sobre o veículo que adquiriu, pois, o DETRAN-
SP tinha ciência inequívoca da transferência da propriedade na forma prevista pelo
Decreto Estadual no 60.489/2014”; (c) “Ao reconhecer a firma do vendedor e da
apelante por autenticidade perante o Tabelião de Notas a apelante comunicou o
DETRAN-SP sobre a transferência do veículo, como está registrado no próprio site
do DETRAN-SP acima reproduzido” e (d) necessária inversão da sucumbência.
O recurso foi processado, com apresentação de
contrarrazões da parte apelada (fls. 127/132), em que pugna pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, (a) “afastando a responsabilidade da
apelante pela constrição judicial que se abateu sobre o veículo que adquiriu mediante
financiamento bancário e com observância das normas legais e ampla publicidade
nos termos do Decreto Estadual no 60.489 de 23 de maio de 2014 sem
descumprimento dos arts. 123 e 134 do CTB, afastando a aplicação da Súmula 303
do C. STJ em seu desfavor, com a condenação da apelada ao pagamento da
sucumbência” e (b) “absolva a apelante das verbas da sucumbência por não ter dado
causa à restrição e dela ser apenas uma vítima que manejou a necessária e adequada
medida processual”.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante à responsabilidade pela constrição indevida e a
condenação em honorários advocatícios.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas no
recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008,); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as
razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em
sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013).
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Nos embargos de terceiro julgados procedentes, os
encargos de sucumbência são arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando a parte embargante, atual proprietária ou possuidora, quando ela
não atualizou os dados cadastrais dos bens sujeitos a registro, como acontece com
imóveis (Serviço de Registro de Imóveis) e veículos (Detran), e a parte embargada
não oferece resistência ao pedido de levantamento da constrição, conforme
orientação da Súmula 303/STJ e do REsp 1452840/SP, submetido ao julgamento no
rito do art. 1036 do CPC/2015, correspondente ao art. 543-C do CPC/1973.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por AMC HOLDING
LTDA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado
em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado: "Apelação - Embargos de Terceiro - Defesa da posse oriunda de
compromisso de venda e compra, desprovida do competente registro imobiliário -
Ainda que não se olvide a legitimidade da defesa da posse intentada (Súmula no 84,
do E. Superior Tribunal de Justiça), há que se considerar que a falta da averbação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
transação entabulada na matrícula do imóvel contribuiu para a equivocada constrição
realizada - A inércia da embargante proporcionou a indevida penhora realizada,
cabendo a esta, portanto, a assunção dos ônus decorrentes da sucumbência, em
atenção ao princípio da causalidade - Recurso interposto pelos exequentes-
embargados a que se dá provimento - Prejudicada a análise do recurso adesivo" (fl.
1096). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1114-1117). Nas
razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao art. 20 do Código de
Processo Civil de 1973 e pede a aplicação da Súmula 303 do STJ. Apresenta
julgados. Requer o restabelecimento da sentença, uma vez que não deu causa à
constrição indevida. Contrarrazões às fls. 1152-1161. Decido. 2. De início, consigne-
se que a decisão objeto do agravo em recurso especial foi publicada antes da entrada
em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de
admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp
849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 3. Assim consignou o acórdão
recorrido: "Primeiramente, cumpre salientar que, na hipótese, os exequentes-
embargados, ao tomarem ciência do anterior compromisso de venda e compra
firmado entre a executada e a embargante, não opuseram qualquer resistência à baixa
da penhora realizada sobre o bem litigioso, tal qual reconhecido na r. sentença
proferida (fl. 1015 e 1016). Conquanto não se olvide a prescindibilidade do registro
imobiliário para a defesa da posse oriunda de compromisso de venda e compra
(Súmula no 84, do E. Superior Tribunal de Justiça), há que se considerar que sua falta
contribuiu para a equivocada constrição realizada sobre o bem litigioso. A despeito
das razões apresentadas pela embargante, legítima titular da posse do imóvel, era
obrigação sua providenciar as medidas necessárias para o registro da transação
entabulada na matrícula do bem, justamente para conferir ampla publicidade à
intenção de transferência do domínio da coisa. Nesses termos, deve-se considerar que
a inércia da embargante proporcionou a indevida constrição do bem litigioso,
cabendo a esta, portanto, a assunção dos ônus decorrentes da sucumbência, em
atenção ao princípio da causalidade. (...) Assim, é medida de rigor a condenação da
embargante AMC Holding S/A. ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20, §4o, do
Código de Processo Civil" (fls. 1097-1098). O Tribunal a quo concluiu que os
ônus sucumbenciais devem recair sobre a empresa que apresentou os embargos
de terceiro, em decorrência da desídia em providenciar o registro do contrato de
compra e venda do imóvel, o que ocasionou a indevida constrição. Esta questão
já foi objeto de julgamento deste Superior Tribunal sob o rito dos recursos
repetitivos.
Observe-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a
oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro"
(Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do
título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em
demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo
oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no
caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas
mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão
pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a
efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito
que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte
negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de
atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a
Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência
no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários
advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro
mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de
Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o
exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973),
consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi
acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o
atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem,
apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o
bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp
1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe
06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando
Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o
Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão
do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre
o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10.
Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art.
1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe 05/10/2016) (grifo nosso). Assim, por estar em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão recorrido não merece reparos,
incidindo ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo.” (AREsp 1079556/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data
da publicação: 25/04/2017, o destaque não consta do original).
3.2. Aplicando-se as premissas supra, na espécie, por
aplicação do princípio da causalidade, a parte embargante deve arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
encargos de sucumbência, porque: (a) deu causa ao processo, uma vez que não
providenciou o registro do título aquisitivo, como previsto na legislação (CNT, art.
123, 1o), em data anterior à constrição judicial, que recaiu sobre o veículo, cuja
aquisição pela parte embargante ocorreu em 13.06.2019, nos termos do CRLV (fls.
08/09), sendo certo que as alegações da parte agravante de que “cumpriu sua
obrigação de comunicar ao DETRANSP a transferência da propriedade ao
reconhecer as firmas no documento de transferência de propriedade do veículo
perante o Notário” não podem ser conhecidas, por se tratarem de questão nova,
somente arguidas em recurso de apelação, constituindo inovação recursal; (b) ainda
que assim não o fosse, o documento de fls. 121 somente certifica a comunicação da
venda à Secretaria do Estado de São Paulo e não ao órgão de trânsito, responsável
pelo registro e (c) a parte embargada não restou vencida, porque não ofereceu
resistência ao pedido de levantamento da constrição judicial.
Quanto aos fatos de que (a) arguições deduzidas pela
parte apelante, diversas da supra especificada, constante da inicial, que fixa os
limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante
do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, não podem ser conhecidas, porque envolvem questões que não foram
submetidas à apreciação do MM Juízo da causa, na inicial oferecida, sendo certo que
não compreendem matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e de
que (b) o conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação que altera o pedido
ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece na espécie, afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita, com
violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o, e 1.014, do
CPC/2015, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados extraídos do
respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NÃO EXPLICITADA
NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese dos autos o
contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de autuação
fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e, após
julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as
peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre
o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma,
Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j.
07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado.
Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que
discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não
inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no
Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002 p.
186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O
art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja,
ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum
quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei
Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da causa de
pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo
grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em razão do
efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não
consta do original).
4. Conhecido, em parte, e desprovido o recurso da
embargante, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015, majora-se de 10% para 15% o percentual da condenação em verba
honorária, fixada pela r. sentença recorrida, por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1007432-34.2019.8.26.0278
e desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal,
nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator